Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI 5.105/2013. ADPF 615 MC/DF NÃO SE APLICA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. DIREIRO A GAEE RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora o percentual de 1,80% a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, bem como ao pagamento valores retroativos.

2. Nos embargos o Distrito Federal arguiu que o acórdão foi omisso porque não observou que todas as acoes relativas a GAEE se encontram suspensas, em razao de determinacao contida na decisao da ADPF n. 615 proferida pelo relator, o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso. Ponderou que, na referida decisão, determinou-se a suspensão até mesmo das ações que se encontram na fase de execução, inclusive aquelas em que já houve expedição de RPV. Por fim, alegou que o acórdão desconsiderou o posicionamento do TJDFT, que declarou a constitucionalidade dos dispositivos da lei aplicável ao caso concreto que tratam do pagamento da GAEE, especialmente aos professores em regencia de sala de aula que lecionam em turmas denominadas "inclusivas".

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Como constou do acórdão: “(...) para aplicação do julgado na ADI 2017.00.2.021004-9 é necessária a propositura de ação rescisória, conforme artigo 535, § 3o, do CPC. Ademais, a controvérsia estabelecida nos presentes autos se refere à incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, e não o direito a percepção da GAEE, vez que já foi objeto de apreço, conforme já mencionado. 5. Por fim, não há que se falar em aplicação da ADPF 615/MCDF. Isso porque não se discute, no caso em apreço, sobre extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, já que, como mencionado, o direito da autora foi decidido pelo Judiciário mediante sentença transitada em julgado...”.
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

7. Embargos conhecidos e rejeitados.